Tribunal: TJDFT
Processo: 0702372-77.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL. AÇÃO RESOLUTÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. NULIDADES. SUSPENSÃO DO PROCESSO (ART. 313, V, “A”, DO CPC). OMISSÃO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. RESOLUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL. RETENÇÃO DAS ARRAS E CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÕES COMPLEMENTARES. INVIABILIDADE. ART. 419 DO CÓDIGO CIVIL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFORMAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO. LIVRE DISPOSIÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. ESTADO DE LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA ILÍQUIDA. VALOR DA CONDENAÇÃO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO. VIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel residencial celebrado entre as partes, com a consequente reintegração de posse da autora sobre o imóvel e devolução do veículo/lotes e dos valores recebidos por parte da autora, bem como para condenar os requeridos ao pagamento de arras, no valor de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais); de aluguel pela ocupação do imóvel, no valor mensal de R$4.000,00 (quatro mil reais), devidos a partir de outubro/2021 até a efetiva desocupação do imóvel; dos valores comprovadamente adimplidos pela autora a título de condomínio, IPTU e energia, no período de ocupação do imóvel; além das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$10.000,00 (dez mil reais).
2. A parte ré suscita preliminares de nulidade da sentença alegando violação ao art. 313, V, “a” do CPC e omissão na análise do pedido de indenização por benfeitorias. No mérito, pleiteia a reforma da sentença para manter a relação contratual.
3. A parte autora requer a reforma da sentença para: a) condenar os recorridos na obrigação de indenizar os seguintes danos: R$4.100,00 (quatro mil e cem reais), pelos gastos com a retirada e transporte dos móveis que guarneciam o imóvel litigioso no momento da reintegração na posse; R$5.000,00 (cinco mil reais), pelos gastos com a elaboração de parecer técnico; R$236.552,00 (duzentos e trinta e seis mil quinhentos e cinquenta e dois reais), pelos supostos danos estruturais e arquitetônicos levados a efeito no imóvel; R$6.367,55 (seis mil trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) pelos gastos com reparos e pagamento de multas do veículo VW Amarok; b) condenar os recorridos ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça na importância correspondente a 20% (vinte por cento) do total do valor da condenação ou, subsidiariamente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; c) autorizar a livre disposição do imóvel objeto do processo, sem a necessidade de aguardar o trânsito em julgado; d) autorizar a utilização do veículo VW Amarok como mecanismo de compensação no momento de retorno das partes ao status quo; e) fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação a ser paga pelos requeridos ou, subsidiariamente, em percentual entre 10% (dez por cento) e 15% (quinze por cento) sobre a mesma base de cálculo.
4. Os réus, no Juízo de origem, não pleitearam a suspensão do processo com base no art. 313, V, “a”, do CPC. Ainda, a sentença a ser proferida nos autos do processo n. 0720323-21.2021.8.07.0020, em que se discute a posse entre os réus e terceiro dos lotes ofertados como parte de pagamento, não é primordial para a solução do presente litígio, porque o inadimplemento está configurado ainda que considerado repassado o valor correspondente a tais bens. Preliminar de nulidade da sentença suscitada pelos réus rejeitada.
5. Inexistindo pedido de indenização por benfeitorias deduzido pela parte ré, mormente porque não ajuizada reconvenção, não há falar nulidade da sentença. Ainda, eventual omissão poderia ser sanada no âmbito recursal. Preliminar de nulidade da sentença suscitada pelos réus rejeitada.
6. A documentação coligida aos autos evidencia a situação de inadimplemento das obrigações contratuais assumidas pelos réus. Por conseguinte, exsurge o direito da autora em resolver o contrato, na forma do art. 475 do Código Civil. Recurso dos réus desprovido.
7. A sentença recorrida determinou a retenção das arras (R$160.000,00, equivalente a 10% do valor do imóvel), além de pagamento de lucro cessante pelo uso do imóvel e reembolso de valores despendidos com IPTU, taxa de condomínio e energia. Logo, a pretensão indenizatória suplementar encontra óbice no art. 419 do Código Civil. Não há falar em decote dos valores relativos ao lucro cessante e reembolso sob pena de configurar reformatio in pejus.
8. Ademais, não houve efetiva prova dos gastos com mudança (R$4.000,00) e parecer técnico de engenheiro civil (R$5.000,00). Ainda que houvesse, os gastos teriam sido realizados pela parte autora sponte sua.
9. Sobre o valor de R$236.552,00 (duzentos e trinta e seis mil quinhentos e cinquenta e dois reais), referente aos supostos danos causados no imóvel, de início, registra-se ser documento unilateral, não submetido ao contraditório e à ampla defesa, e, desta feita, não se mostra hábil como parâmetro indenizatório, à luz dos arts. 9 e 10 do CPC.
10. Para além, ressai dos autos que os réus empreenderam benfeitorias no imóvel, o que, a princípio, agrega valor ao imóvel, e inexiste indicativo de que a reforma iniciada, muito embora não concluída, tenha depreciado o imóvel, tampouco de que todos os supostos problemas apresentados no parecer técnico decorreram da intervenção dos réus. Salienta-se, também, que as obras foram realizadas ao tempo da posse regular dos réus e interrompidas a pedido da própria parte autora. Ainda, não foi juntado o anterior projeto de arquitetura/engenharia do imóvel, com respectivo alvará de construção, conjuntura que inviabiliza a comparação entre o anterior estado do imóvel e sua situação atual, especialmente no sentido de houve decréscimo de valor de mercado.
12. O pedido de ressarcimento pelas despesas com reparos e multas do veículo recebido como parte de pagamento (VW Amarok) não merece acolhida porque, embora o bem deva ser devolvido como consequência da resolução contratual, a autora dele dispôs desde, pelo menos, o dia 3/12/2021, de modo que o proveito econômico obtido com o uso, calculado a partir do valor médio de aluguel de veículos do mesmo padrão no Distrito Federal, supera, em muito, o ressarcimento pretendido.
13. No tocante ao pedido de condenação por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, tem-se que o Juízo de origem considerou inexistente prova do descumprimento da ordem de interrupção das obras e, nessa medida, não há falar na aplicação da penalidade pretendida.
14. Antes do trânsito em julgado da ação, o imóvel permanece sob estado de litígio, de modo que a livre disposição dos direitos sobre ele incidentes configura, em tese, fraude à execução, nos termos do art. 792, I, do CPC. Por isso, é incabível acolher o pedido da autora para desde logo livremente dispor dos direitos sobre o bem.
15. Se no dispositivo da sentença há comando de cunho condenatório, a partir do qual é possível mensurar o valor da condenação, ainda que em fase posterior (liquidação de sentença), os honorários advocatícios de sucumbência deverão ser fixados nos limites dispostos no art. 85, § 2o, do CPC, com base no quantum condenatório. Sentença parcialmente reformada, porque fixada os honorários por equidade (R$10.000,00).
16. Recursos conhecidos. Recurso da parte ré desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido para, reformando parcialmente a sentença, fixar os honorários com base no valor da condenação (a ser apurada em liquidação de sentença), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.